Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-36.2018.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM ALIMENTOS. ACORDO FIRMADO PELAS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Acordo em execução. Suspensão. Consoante dispõe o caput do artigo 922 do CPC, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
2 – Extinção do feito. Violação ao art. 922 do CPC. Tratando-se de acordo objetivando a suspensão do curso do processo até a integral satisfação da dívida, não é permitido ao magistrado extinguir o feito, sob pena de violação da regra inserta no art. 922 do CPC.
3 – Apelo provido. Sentença anulada.
(r)